Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE, IMAGEM E HONRA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVADA. CONTEÚDO MENTIROSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O dano moral in re ipsa é aquele decorrente do próprio ato lesivo, exigindo compensação independentemente do abalo sofrido. A veiculação de matéria jornalística, por si só, não faz presumir a ilicitude da informação e tampouco a ocorrência de dano moral, o que deve, portanto, ser provado.

2. Diante da colisão de valores igualmente tutelados pela Constituição Federal: a liberdade de expressão dos réus e a honra e imagem dos autores, faz-se necessário uma análise de ponderação.

3. Não se configura ilícita, seja na modalidade dolosa, seja na culposa, a publicação de matéria jornalística que, no uso da liberdade constitucional de expressão, pensamento e exercício profissional, faz referência a fatos envolvendo pessoas públicas e as relações do Governo que resultem no uso de verba pública.

3. Não há que se falar em retirada do conteúdo publicado quando não é comprovado que a reportagem jornalística tenha conteúdo inverídico, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida.

4. Não danos morais a serem reparados se ausente prova de que os réus tenham agido com negligência ou imprudência a fim de violar a honra e a imagem dos autores, difamando-os.

5. Apelação conhecida e não provida.